Tribunal: TJMT
Processo: 1005278-16.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005278-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO MARTINS ALDANA - CPF: 062.259.871-69 (AGRAVANTE), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA –– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“[...] Não demonstrada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. “(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014)”. (AI 142454/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016) [...]”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1005278-16.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: FERNANDO AUGUSTO MARTINS ALDANA

AGRAVADA: BANCO BRADESCARD S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
FERNANDO AUGUSTO MARTINS ALDANA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital nos autos de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c Inexigibilidade de Débito c.c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de BANCO BRADESCARD S.A., que indeferiu a gratuidade da justiça.

O agravante sustenta que acostou aos autos, a Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como a justificativa da impossibilidade de outros meios de comprovação de sua hipossuficiência; fundamenta a impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento; a declaração goza, portanto, de presunção juris tantum de veracidade, podendo ser elidida somente através de prova em contrário ou através de procedimento próprio de impugnação ao pedido de justiça gratuita, exigindo-se prova cabal a demonstrar que o assistido não faz jus ao benefício; não se pode olvidar que a Receita Federal do Brasil não emite declaração de que o cidadão está isento de apresentar a Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF), pois a Instrução Normativa RFB nº 1548, de 25 de fevereiro de 2015, regula que, a partir do ano de 2008, deixa de existir a Declaração Anual de Isento; O agravante comprovou mediante a apresentação de sua carteira de trabalho e previdência social (Id. 71939698) que recebe o valor ínfimo de R$ 1.238,00 (um mil, duzentos e trinta e oito reais), qual apresenta como única fonte de renda, que lhe cabe administrar em detrimento de seu sustento, pagamento do aluguel e demais despesas; por fim, requer a concessão da gratuidade de justiça e o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar indeferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
FERNANDO AUGUSTO MARTINS ALDANA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital nos autos de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c Inexigibilidade de Débito c.c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de BANCO BRADESCARD S.A., que indeferiu a gratuidade da justiça.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

Pretende o agravante a concessão da gratuidade de justiça alegando ser hipossuficiente e não ter condições de arcar com as custas do processo. Para isso fundamenta que apresentou sua CTPS, e um recorte de declaração de trabalho.

Contudo, não apresentou outros documentos como solicitado.

Dos documentos juntados pelo agravante não comprovam a impossibilidade financeira, a possibilitar concessão da gratuidade.

Por certo que a hipossuficiência apontada não está demonstrada, diante da ausência dos requisitos da hipossuficiência.

O artigo 98 do CPC/2015 disciplina que:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito a gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Há que se salientar que no tocante a gratuidade da justiça às pessoas físicas há de ser comprovada por documentos dos quais estes presentes, não me apresenta razoável a hipossuficiência apontada, não bastando apenas a simples declaração.

Dos autos, não restou demonstrada a prova inequívoca a convencer da verossimilhança das alegações, visto que não presume a sua incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado de
que “Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.”
(STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4ª Turma. - j. 16- 12-2008).

Ainda:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNGIBILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NO RECURSO ESPECIAL. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO MANTIDA. 1. "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito" (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015.) 2. Os recorrentes na peça de recurso especial, antes de adentrar ao mérito, formularam de forma genérica pedido de concessão da justiça gratuita, lastreado nas Leis nºs 1.060/50 e 7.115/83. 3. "Ainda que a lei assegure a presunção de veracidade à declaração de pobreza (que nem sequer foi realizada nos autos), tal presunção é relativa, e o pedido deve vir acompanhado de mínima documentação ou fundamentação acerca da hipossuficiência financeira para que possa ser analisada e deferida, o que não ocorreu na hipótese, não sendo possível sua concessão em especial por haver a recorrente praticado ato incompatível com o pedido de justiça gratuita que pleiteia". (AgRg no AREsp 737.289/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 12/02/2016). 4. Não há como afastar a pena de deserção no caso dos autos. 5. Embargos recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento"
. (EDcl no AREsp 763.729/MG, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA

CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016).

“[...] 3.

O

dispositivo

legal em apreço traz a presunção juris tantum de que a
pessoa física
que pleiteia o benefício não possui condições de arcar

com

as

despesas

do

processo

sem

comprometer seu próprio sustento

ou

de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento,

sem

nenhuma

comprovação

prévia,

para que lhe seja concedida

a assistência judiciária
gratuita.
Contudo, tal presunção é

relativa,

podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do estado

de

miserabilidade

ou

o

magistrado

indeferir o pedido de assistência

se

encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente[...]”.
(AgRg no AREsp 831.550/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 12/04/2016).

Este Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA COMPATÍVEL COM BENEFÍCIO POSTULADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça cabe à pessoa física ou jurídica, demonstrar não ter condições de suportar os encargos do processo, sob pena de desvirtuamento dos dispositivos expressos no Código de Processo Civil de 2015, que trata sobre a matéria”.
(AI 132920/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016).

Ante o exposto, desprovejo o recurso por não estar comprovada a alegada hipossuficiência e a gratuidade da justiça deve ser indeferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022